Tribunal: TJSP
Processo: 0001051-94.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, §1o, LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. CASO CONCRETO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO COMPROVADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO INSUFICIENTE PARA IMPEDIR A PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, §1o, LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. CASO CONCRETO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO COMPROVADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO INSUFICIENTE PARA IMPEDIR A PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu a progressão ao apenado [condenado por roubo majorado e corrupção de menores, inicialmente em regime fechado] ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico. A decisão impugnada reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal (LEP), na redação dada pela Lei no 14.843/2024, por entender que a imposição obrigatória do exame criminológico, de forma genérica, viola o princípio da individualização da pena. A progressão foi assegurada com base no bom comportamento carcerário comprovado por atestado emitido pela direção prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Duas questões centrais são postas em debate: (i) saber se a exigência do exame criminológico, nos termos da nova redação do art. 112, §1o, da LEP, é constitucional, ou se sua aplicação indistinta viola o princípio da individualização da pena; (ii) definir se, no caso sub judice, há elementos concretos que justifiquem a exigência do exame criminológico, ou se o bom comportamento carcerário atestado é suficiente para a progressão ao regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A nova redação do artigo 112, §1o, da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime em todos os casos. No entanto, a aplicação indiscriminada desse dispositivo acarreta sérios questionamentos à luz do princípio da individualização da pena, uma vez que impõe a obrigatoriedade do exame sem considerar as particularidades de cada caso, conforme reconhecido pela autoridade judiciária de primeira instância. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 439) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 26) prevê que o exame criminológico pode ser exigido pelo magistrado, desde que fundamentado em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade. No presente caso, a gravidade abstrata do delito e a extensão da pena não constituem justificativas idôneas para a realização da perícia, especialmente diante do atestado de bom comportamento carcerário emitido pela direção prisional, sem notícia de falta disciplinar durante a execução da pena. Estudos empíricos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outras instituições demonstram que a imposição obrigatória do exame criminológico, sem análise do caso em espécie, resulta em sobrecarga do sistema prisional, retardando progressões legítimas e agravando a superlotação carcerária. A decisão de origem, ao reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 112, §1o, da LEP, dispositivo que, inclusive, encontra-se sob análise da Suprema Corte, está em sintonia com os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) e da dignidade da pessoa humana, bem como com a realidade do sistema prisional brasileiro, conforme apontado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional nas prisões do país.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público conhecido, mas desprovido. Mantida a decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico.
Tese de julgamento: "A exigência obrigatória de exame criminológico para progressão de regime, prevista no art. 112, §1o, da LEP, viola o princípio da individualização da pena quando aplicada indistintamente. O exame criminológico pode ser dispensado quando a progressão estiver suficientemente fundamentada em atestado de bom comportamento carcerário, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito para justificar a sua obrigatoriedade."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XLVI; Lei de Execução Penal, art. 112, §1o (na redação dada pela Lei no 14.843/2024); Súmula 439 do STJ; Súmula Vinculante 26 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Resp no 1.113.040-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/09/2011; STJ, AgRg no AREsp n. 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/04/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/03/2017;
TJSP, Agravo em Execução Penal 0003122-33.2024.8.26.0502, Rel. Des. Marcelo Semer, Julg. 10/07/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0002223-24.2024.8.26.0344, Rel. Des. Marcelo Gordo, Julg. 05/07/2024.